Tribunal: TJPA
Processo: 0807107-37.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807107-37.2019.8.14.0000

AUTOR: ADSON DA SILVA E SILVA

REU: INSTITUTO MOVENS, ESTADO DO PARA, COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. RESULTADO DE EXAME LABORATORIAL. ENTREGA INTEMPESTIVA. CULPA DO LABORATÓRIO. JULGAMENTO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. REFORMADO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. PROVA TESTEMUNHAL. ART. 966, VII, DO CPC. PROVAS JÁ EXISTENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE OUVIR AS TESTEMUNHAS. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.

Trata-se de Ação Rescisória visando desconstituir acórdão que julgou improcedente a Ação Ordinária.

2.

Com fundamento no art. 966, VII, o Autor visa a produção de prova nova, ou seja, a oitiva de testemunhas que comprovariam que o atraso na entrega do resultado do exame de urina decorreu de culpa do laboratório.

3.

Nesse condão, deve-se ponderar que a prova nova é aquela que que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pela parte.

4.

Todavia, o autor não foi capaz de demonstrar que
estava impossibilitado de produzir tais provas testemunhais no momento oportuno (seja por motivos alheios a sua vontade, seja porque desconhecia).

5.

Pedido improcedente.

Acordam
os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito público, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Rescisória.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Adson da Silva e Silva em face do acórdão que julgou improcedente a Ação Ordinária, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO FORMAÇÃO SOLDADO PM – TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE – EXAMES MÉDICOS. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO EDITALÍCIA. RECUSA NO RECEBIMENTO. LEGALIDADE. 1- A teoria do fato consumado é inaplicável no presente caso, pois o autor/apelado continuou participando do concurso por força da medida liminar, sendo inegável que ele tinha ciência de que poderia haver modificação da mesma, submetendo-se aos riscos da reversibilidade do julgamento;

2- O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições;

3- Inexiste ilegalidade na recusa da organizadora em receber o exame de urina do autor/apelado em data ou horário diverso do previsto no edital, máxime considerando a possibilidade de apresentar os exames complementares realizados até três meses antes da data designada para entrega, bem ainda a ausência de prova de eventual negligência do Hospital Regional do Baixo Amazonas e sua consequente responsabilidade pelo atraso na entrega do resultado do referido exame;

4- Reexame Necessário e apelação conhecidos. Apelo provido. Sentença reformada em reexame, nos termos do provimento recursal.”

O Autor relata que submeteu-se ao concurso público para integrar o Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo que na fase de apresentação de exames médicos e laboratoriais entregou resultado do exame de urina minutos após o horário estabelecido no Edital n.º 7/2009, o que ocasionou a sua exclusão do concurso.

Afirma que o atraso na entrega decorreu de culpa do laboratório do Hospital Regional do Baixo Amazonas, pois, apesar de ter feito a coleta com bastante antecedência, o laboratório perdeu a amostra entregue e não comunicou o fato.

Diz que, diante das circunstâncias, o laboratório providenciou com urgência a realização de novo exame, mas não conseguiu apresentar o resultado no tempo estipulado no edital.

Assim, diante da eliminação do concurso, ingressou com ação judicial (Processo n.º 0004071-05.2009.8.14.0051) para que fosse disponibilizada nova data para entrega do resultado do exame de urina, e assim também fosse reconhecida a mora na entrega por parte do Hospital Regional do Baixo Amazonas.

Consta que fora deferida liminar e, posteriormente, o pleito foi julgado totalmente procedente pelo juízo de primeiro grau. Todavia, em Reexame Necessário e Recurso de Apelação houve reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos.

Assim, ajuizou a presente ação rescisória sob o argumento de que, somente após o trânsito em julgado conseguiu localizar a farmacêutica/biomédica (responsável pelo laboratório do Hospital) e a Sra. Edileusa Maria Pereira de Sousa, que poderiam confirmar que houve a perda do material coletado dentro do laboratório.

Destarte, sob o fundamento da existência de prova nova, visa desconstituir o Acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Público, para que seja deferida a produção de provas novas e, consequentemente, seja reconhecida que a mora na entrega do exame ocorreu por parte do Hospital Regional do Baixo Amazonas, reconhecendo a ilegalidade no ato de recusa da Banca Examinadora em não receber o exame de urina.

O pedido liminar fora indeferido (Id.
2451959
).

O Estado do Pará ofertou Contestação, tendo aduzido que houve negligência do próprio autor na entrega do resultado do exame de urina e que as supostas provas novas reafirmariam os fatos narrados na petição inicial da Ação Ordinária (Id.
2703599
).

O Ministério Público ofertou parecer pela improcedência da Ação Rescisória (Id.
8495953
).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento em sessão presencial.

VOTO

Inicialmente, consigno a admissibilidade da presente Ação rescisória,
vez que foram atendidos aos requisitos legais.

Após análise dos autos, verifico que o autor ingressou com Ação Ordinária para garantir que a Banca Examinadora do Concurso Público de Praças da Polícia Militar recebesse o resultado do exame de urina

Impende ressaltar que a rescisão do julgado é medida excepcionalíssima, vez que permitirá flexibilização da coisa julgada, e por essa razão tem cabimento nas hipóteses previstas no art. 966, do CPC/2015
[1]
.

Nesse condão, verifico que o Autor da Ação Rescisória fundamenta seu pleito no inciso VII, do art. 966, apontando que somente agora conseguiu localizar testemunhas capazes de confirmarem que a culpa no atraso da entrega do resultado do exame de urina foi do Laboratório do Hospital Regional do Baixo Amazonas.

Considerando a inovação trazida pelo CPC, ampliando a possibilidade de provas novas a serem apresentadas em sede de Ação Rescisórias, entende-se cabível a apresentação de prova testemunhal
[2]
.

Contudo, é imprescindível compreender que, para ser cabível o pedido de prova testemunhal, o autor deve demonstrar que não teve condições de apresentar as testemunhas ao juízo.

No caso dos autos, vislumbro que o Autor tinha pleno conhecimento da existência da prova testemunhal que poderia utilizar e não fez uso, e agora pretende rediscussão da causa, o que não é permitido em sede ação rescisória.

Veja-se:

“
AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - RECHAÇADA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA NOVA - NÃO CONFIGURADA - REEXAME - SUCEDÂNEO RECURSAL - INCABÍVEL - PEDIDO IMPROCEDENTE. - A ofensa à norma jurídica deve ser evidente, não se admitindo o revolvimento das questões fáticas debatidas no processo originário - Há possibilidade de propositura de ação rescisória com base em prova oral nova, consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porém, cuida-se de hipótese em que a testemunha descoberta era desconhecida ao tempo da demanda. Caso contrário, mostra-se inoportuna a sua produção, ao arrepio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - A mera discordância ante a avaliação probatória feita na ação ordinária não enseja o acolhimento da pretensão rescisória, pois esta não tem por objetivo o reexame da matéria, destinando-se estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC.

(TJ-MG - AR: 10000191625268000 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020)”

“AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ANULAÇÃO DE EXAME PSICOTÉCNICO. CONCURSO PARA CARGO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVA NOVA (ART. 966, INCISO VII, DO CPC/2015). NÃO CONFIGURAÇÃO. INCAPACIDADE DE ASSEGURAR RESULTADO POSITIVO AO AUTOR DA RESCISÓRIA. 1. Para efeito de Ação Rescisória, fundada no art. 966, inciso VII, do CPC/2015, prova nova não é aquela que veio a ser produzida ou obtida posteriormente ao julgado, mas, sim, aquela preexistente ao processo cuja decisão se pretende rescindir, mas que não foi apresentada no processo originário, porque desconhecida/ignorada pela parte ou da qual ela não pôde fazer uso e que, sozinha, tenha aptidão de alterar o resultado do julgamento, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A suposta prova nova apresentada pela parte autora nesta demanda rescisória não se enquadra na situação prevista no art. 966, inciso VII, do CPC/2015, porquanto além de ter sido produzida somente em momento posterior ao decisum rescindendo, poderia ter sido produzida à época da instrução da ação ordinária, o que não ocorreu, por desídia da própria parte autora em pleitear a realização de prova testemunhal em audiência. 3. De outro lado, referida prova não tem aptidão de, por si só, assegurar um resultado positivo à demanda, porquanto subiste séria controvérsia se, na fase do juízo rescisório (no qual o mérito da causa é julgado novamente), haveria elementos suficientes para declarar a ilegalidade do exame psicotécnico. 4. Denota-se, portanto, que o magistrado fundamentou o decisum levando em consideração os fatos e provas constantes nos autos, não restando configurada a hipótese prevista no art. 966, VII, do CPC/2015. 5. Ação rescisória julgada improcedente.

(TJ-AC - AR: 10002773420198010000 AC 1000277-34.2019.8.01.0000, Relator: Luís Camolez, Data de Julgamento: 06/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020)”

“AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA EM PROVA NOVA QUE NÃO PÔDE O AUTOR FAZER USO (ART. 966, INCISO VII, DO CPC)- PRETENSÃO DO AUTOR QUE REPRESENTA INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - AUSENTE AS HIPÓTESES LEGAIS DE RESCINDIBILIDADE PREVISTAS NO ART. 966, DO CPC - INDEFERIMENTO DA INICIAL. I. O suposto fato de o autor não ter localizado as testemunhas arroladas à época da instrução do processo principal não é motivo suficiente à rescisão do julgado, pois viável seria o pedido de expedição dos ofícios de praxe, para a sua localização. No entanto, quedou-se inerte, não havendo, portanto, margem nesta ação para discutir a justiça da sentença ou os seus fundamentos legais. II. A ação rescisória é remédio processual extraordinário voltado para a desconstituição da coisa julgada obtida em desconformidade com as regras processuais que conduzam a um julgamento justo. III. Como consequência, não pode ser utilizada para fins de reexame do julgado, como se fosse sucedâneo recursal. IV. Diante da inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 966, do CPC, pressupostos específicos para o ajuizamento da ação rescisória, impõe-se o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, sem análise do mérito.

(TJ-RJ - AR: 00317808920198190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)”

Portanto, forçoso é concluir pela manutenção do acórdão rescindendo, pois, de fato, inviável a produção de prova testemunhal nas condições apresentadas pelo autor da presente Ação Rescisória.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da presente
ação

rescisória
e condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do procurador do réu, fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art.
85
, §3º, do
Código de Processo Civil
.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos

[2]

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISO VII, CPC/2015. PROVA NOVA. PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO. DECADÊNCIA. ART. 975, § 2º, CPC/2015. AFASTAMENTO. TERMO INICIAL DIFERENCIADO. DATA DA DESCOBERTA DA PROVA. RETORNO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Recurso especial oriundo de ação rescisória, fundada no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, na qual a autora noticia a descoberta de testemunhas novas, julgada extinta pelo Tribunal de origem em virtude do reconhecimento da decadência, por entender que testemunhas não se enquadram no conceito de "prova nova". 3. Cinge-se a controvérsia a definir se a prova testemunhal obtida em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda está incluída no conceito de "prova nova" a que se refere o artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, de modo a ser considerado, para fins de contagem do prazo decadencial, o termo inicial especial previsto no artigo 975, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 (data da descoberta da prova nova). 4. O Código de Processo Civil de 2015, com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, passou a prever, no inciso VII do artigo 966, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de "prova nova" em substituição à expressão "documento novo" disposta no mesmo inciso do artigo 485 do código revogado. 5. No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo. Doutrina. 6. Nas ações rescisórias fundadas na obtenção de prova nova, o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1770123 SP 2018/0219451-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

Belém, 11/04/2025